Tribunal: TJDFT
Processo: 0731830-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO COM AMPLIAÇÃO DE QUÓRUM. ART. 942 DO CPC. APLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INCONFORMISMO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexiste o vício de omissão apontado nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, a matéria indicada pelo recorrente foi devidamente apreciada pelo colegiado, o qual, por maioria, negou provimento ao agravo interno interposto pelas embargantes contra decisão que não homologou o acordo que firmaram entre si e a que intitularam “Transação para por fim aos Embargos à Execução” e deixou de aplicar a regra de ampliação de quórum prevista no art. 942 do CPC por não ser ela aplicável à espécie de recurso em julgamento.
3. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.